Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-67.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-67.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVID LUIZ ROCHA - CPF: 075.930.501-30 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.605.851-10 (APELADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA FE SILVA - CPF: 045.811.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA FE SILVA - CPF: 021.626.182-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID LUIZ ROCHA - CPF: 075.930.501-30 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. V. D. S. - CPF: 068.497.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. M. M. - CPF: 046.787.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PEDIDO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE –
INTEGRANTE DE CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” –
ANIMUS ASSOCIATIVO
PARA A PRÁTICA DE DELITOS EVIDENCIADA – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO POR OUTROS MOTIVOS EXISTENTES NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – 3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO SEQUESTRO – IMPOSSIBILIDADE – PRIVAÇÃO D LIBERDADE POR TEMPO RELEVANTE – DESLOCAMENTO DA VÍTIMA PARA LOCAL DESERTO – 4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO MINISTERIAL – 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 244-B DO ECA, COM BASE NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIADADE – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR APLICADO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCUAL SINTONIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1.

A existência de provas que evidenciam ser o apelante membros da facção criminosa
Comando Vermelho
, bem como sua clara atuação no cometimento de crimes, participando da “disciplina”, sendo um dos responsáveis pela punição aplicada pela facção à vítima, torna impossível a absolvição do crime de organização criminosa.

2.

Conforme o entendimento dos tribunais superiores, é possível agregar fundamentos à dosimetria da pena, utilizando-se de elementos existentes na sentença, desde que não se incorra em
reformatio in pejus
. No caso em questão, constata-se uma maior repreensão da culpabilidade, diante da premeditação evidenciada, tendo em vista que os agentes se organizaram previamente em seis indivíduos para, somente então, dirigirem-se à casa da vítima e sequestrá-la para a sessão de tortura. Ademais, os motivos do crime decorrem da punição ordenada por facção criminosa, visando impor seu poder na região que entendiam estar sob seu domínio.

3.

Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, em que a vítima foi dominada, tendo sua liberdade restringida e sendo levada para um lugar desabitado, distante de sua residência, onde foi submetida a uma sessão de tortura, exige-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97.

4.

Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP.

5.

Tendo o crime de corrupção de menor sido aplicado em concurso formal com o crime de tortura, impossível o reconhecimento da causa especial prevista no art. 244-B, §2o do ECA, por se tratar de crime equiparado a hediondo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
David Luiz Rocha
, contra a sentença anexada sob o Id.

203951850, em que foi condenado à pena total de
6 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes capitulados nos
art. 2o da Lei n.o 12.850/13, art. 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n.o 9.455/97 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 por duas vezes, no forma do art. 70 do Código Penal.
.

Nas razões recursais (ID. 203951857), o i. representante do Ministério Público postula o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no
art. 244-B, § 2o, do ECA
, em razão do
crime de Organização Criminosa
.

Por sua vez, nas razões recursais (ID. 203951866), a Defesa busca a
absolvição
do crime de
Organização Criminosa
.
Alternativamente
, pleiteia a
neutralização
das vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
referente ao crime de
Tortura
, bem como o
afastamento
da
causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97
(praticado mediante sequestro). Por fim, almeja o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas.
(ID. 203951868 e 203951870)

Em parecer a
d. PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
, conforme sumário que segue transcrito.
(Id.
192301194)
:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, tortura e corrupção de menores – Recurso do réu – 1. Pretende a absolvição do crime de organização criminosa por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade fartamente provada nos autos – Réu participante de organização criminosa, conluiado com outras pessoas para prática de crimes, inclusive, tortura – Condenação que deve ser mantida – 2. Requer a exclusão da negativação da ‘culpabilidade’ e ‘motivos do crime’, referente ao crime de tortura – Descabimento – Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, estando aptas a elevação da pena basilar – 3. Pugna pelo decote da causa de aumento prevista no art. 1°, §4°, inciso III, da Lei n° 9.455/97 – Impossibilidade – Vítima retirada de casa e levada a local afastado para ser agredida e para que o mandante pudesse acompanhar a sessão de tortura via vídeo-chamada – Situações que ultrapassam a conduta abstratamente prevista para o crime de tortura – 4. Postula a alteração do regime fechado para o semiaberto – Inviabilidade – Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime fechado se mostra adequado ao caso – Recurso do MP – Almeja o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 244-B, §2°, do ECA – Procedência – Crime de organização criminosa é considerado hediondo, eis que direcionado à prática do crime de tortura (equipado a hediondo) – Causa de aumento caracterizada – Pena que deve ser elevada em um terço, conforme determinação legal – Pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do MP.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Des. Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que em data não informada até o dia 15.5.2023, em local não determinado, mas situado na cidade de Nova Xavantina/MT,
David Luiz Rocha,
constituía/integrava pessoalmente a organização criminosa denominada
Comando Vermelho.
(FATO 1)

Da investigação foi possível concluir que em data de 15.5.2023, por volta das 21h, na residência situada na Av. Ministro João Alberto, no 1430, Bairro Vermelho e em uma casa abandonada, conhecida como
“Céu”,
situada nas proximidades da UNEMAT, ambos localizadas em Nova Xavantina/MT,
David Luiz Rocha,
agindo em companhia dos adolescentes
M. H. M. M
e
V. V. da S.
e outros 3 indivíduos não identificados, mediante sequestro, submeteu a vítima
Antônio da Fé Silva,
que estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. (FATO 2)

Ainda, na prática do FATO 1, nas adjacências da residência situada na Av. Ministro João Alberto, no 1430, Bairro Barro Vermelho, Nova Xavantina/MT,
David Luiz Rocha,
juntamente com os adolescentes
M. H. M. M
e
V. V. da S.
e outros 3 indivíduos não identificados, ameaçou a vítima
Antônio da Fé Silva,
por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. (FATO 3)

Por fim, constatou-se que
David Luiz Rocha,
ao cometer os ilícitos descritos nos FATOS 1, 2 e 3, facilitou a corrupção dos menores
M. H. M. M
e
V. V. da S,
que à época contavam com 16 anos de idade, a praticarem com ele tais infrações penais. (FATO 4)

Em razão disso ele foi denunciado como incurso nas sanções dos
art. 2o da Lei n.o 12.850/13, art. 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n.o 9.455/97, art. 147 do Código Penal, e no art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90 (por 02 [duas] vezes), este último crime c/c art. 70 do Código Penal
, após o fim da instrução processual, foi condenado como autor dos crimes de
Organização Criminosa, Tortura Mediante Sequestro e Corrupção de Menor (2x).
A sentença, ainda, o absolveu da imputação referente ao crime de
Ameaça
.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que mais abrangente que o recurso aviado pelo
Parquet.

DO RECURSO DEFENSIVO

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Postula a Defesa a
absolvição
do apelante pelo crime de
Organização Criminosa
, argumentando que os fatos investigados e o apelante não
têm qualquer envolvimento com o crime organizado
. Contudo, tal argumento
não procede.

Após a devida instrução processual, foram
produzidas provas suficientes para comprovar que o crime de tortura ocorreu por ordem de membros da organização criminosa
Comando Vermelho
, sendo o ora apelante um de seus integrantes.

A vítima,
Antônio da Fé Silva
, ao ser ouvido em juízo, declarou que teve uma desavença com
Tiago
em um bar, ocasião em que desferiu uma faca contra ele e passou a ser ameaçada. No dia dos fatos, o apelante foi à sua residência, juntamente com a pessoa de alcunha
Talibã
, solicitando que saísse para conversar com
Tiago
. No entanto, foi enganada, sequestrada e levada para uma área de mata, em casas abandonadas na região da UNEMAT.

Esclareceu que no veículo Uno que a conduziu, havia quatro pessoas. Ao chegarem ao local, a vítima foi amarrada e teve um pano colocado na boca, sendo feita uma chamada de vídeo para uma pessoa presa na Penitenciária Pascoal Ramos, que autorizou a sessão de agressões. Disse que
Talibã
e o apelante desferiram os golpes com ripa de madeira.

Antônio
afirmou ter certeza de que as agressões resultaram da desavença com
Tiago
no bar, sendo que este bar onde ocorreu a briga era controlado pelo
Comando Vermelho
. A sessão foi filmada para que a pessoa que ordenou as agressões pudesse acompanhar. A vítima sofreu cerca de 90 golpes, sendo agredida nas mãos, nádegas e pés. Confirmou que o apelante e os outros envolvidos eram integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
.

A irmã da vítima,
Rosângela da Fé Silva
, relatou em juízo que, no dia dos fatos, estava deitada quando seu irmão bateu à porta dizendo que o pessoal do
Comando Vermelho
estava no local e queria levá-lo. Ao abrir a porta, deparou-se com cinco pessoas. Seu irmão tinha uma rixa com
Tiago
, e as pessoas presentes disseram que queriam conversar sobre isso, afirmando que eram
"disciplina"
da cidade. A vítima entrou no carro com os indivíduos, e
Rosângela
procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e, ao retornar, encontrou seu irmão sendo deixado no local, machucado nas mãos, pé e com lesões na cabeça.

A testemunha
Elias Bueno de Souza
, investigador de polícia civil, afirmou em juízo que o adolescente
M.
informou que a motivação do crime foi uma briga anterior entre a vítima e outra pessoa em um bar. O caso tem características de um
“salve”
e, pelo seu conhecimento, somente faccionados praticam tal conduta.

Diante dos depoimentos transcritos, restou claro que o crime foi praticado a mando da organização criminosa
Comando Vermelho,
sendo o apelante um dos responsáveis pela punição.

O Comando Vermelho é notoriamente uma organização criminosa envolvida em diversos delitos, incluindo tráfico de drogas, tortura e homicídios. As provas nos autos, incluindo as declarações das testemunhas e da vítima, indicam que o apelante mantinha um vínculo estável e permanente com outros integrantes da facção criminosa.

Assim, tendo sido evidenciado o ajuste prévio entre o apelante e terceiros, com vínculo duradouro e ação coesa, com o propósito de torturar a vítima, verifica-se, sem dúvida, que ele cometeu os crimes de Organização Criminosa, sendo necessária a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO “SALVE” COMO CASTIGO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho” e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas
. O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT. (TJ-MT 00004020720198110108 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Por fim, é necessário consignar que o declínio de competência na fase de inquérito policial (NIPO) para a Vara Criminal de Nova Xavantina, sob a alegação de que não teria sido constatada a atuação de organização criminosa, não vincula a decisão final do juiz, especialmente se, ao término da instrução processual, forem produzidas provas suficientes quanto à ocorrência do crime, como ocorreu no caso em comento.

Ora, a decisão foi tomada na fase de inquérito. Posteriormente, foram produzidas novas provas que evidenciaram a atuação de organização criminosa, suficientes para o convencimento do juízo.

Diante disso, mantenho a condenação conforme prolatada na sentença.

2. DOSIMETRIA DE PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa postula a neutralização das vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
referentes ao crime de
Tortura
, argumentando que estas estão desprovidas de motivações idôneas e concretas, em flagrante violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Da sentença, constato que o magistrado sentenciante assim motivou a negativação das referidas vetoriais

(...)
Culpabilidade
: extrapola ao tipo penal, eis que o denunciado desferiu diversos e inúmeros golpes de madeira no corpo da vítima (costas, nádegas mãos), conforme indicam as fotografias e o laudo pericial, o que permite concluir a perversidade da sua conduta, devendo haver uma maior censura na conduta do réu. (...)

(...) Motivos:
extrapola ao tipo penal, porque o ofendido foi lesionado em razão de uma briga anterior com o Tiago, integrante do Comando Vermelho, motivo pelo qual o denunciado e outras pessoas praticaram o “salve”.(...)

Pois bem, quanto à
culpabilidade
, vejo que o juízo singular considerou a quantidade de golpes desferidos contra a vítima para caracterizar a perversidade da conduta do apelante. No entanto, entendo que tais circunstâncias são
inerentes ao tipo penal
, pois o crime de Tortura
exige o intenso sofrimento da vítima
, sendo a perversidade uma das características daquele que pratica este crime. Nesse sentido:

Tortura. Maus tratos. Desclassificação. Impossibilidade. 1 - O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando de meios de correção ou disciplina. 2 - No crime de tortura exige-se que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou mental, de forma que os castigos impostos a ela tenham nítido propósito de causar sofrimento. 3 - A conduta do réu - açoites com cipó de bambu e enforcamento com mangueira, causando multiplicidade de lesões em variadas partes do corpo de criança de 8 anos - revela intensa crueldade cometida com intenção deliberada de causar sofrimento físico e mental à vítima. Vai muito além de excesso na repreensão de eventual indisciplina. 4 -
O meio empregado - cipó e mangueira - e a quantidade de lesões causadas na vítima, elementos considerados para caracterizar a perversidade que levou ao sofrimento intenso da vítima, não justificam a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 07046355520218070008 1413341, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 31/03/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)
Destaquei

Necessário esclarecer, ainda, que, elementos atinentes ao tipo penal não podem ser considerados para a exasperação da pena basilar. Este é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo no 15:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No entanto, das informações contidas na sentença, verifica-se a existência de
premeditação
, ao passo que o apelante se
organizou, juntamente com outras pessoas
, para ir à casa da vítima, sequestrá-la, conduzi-la a um local abandonado e submetê-la a uma sessão de tortura.

Relembro que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
(Enunciado Orientativo no 49)

Por sua vez, os
motivos do crime
, ao se referir que o apelante praticou um
“salve”,
indicam que ele submeteu a vítima a uma situação de perigo ou tortura. Além disso, o fato de o apelante ser integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
é inerente ao tipo penal de organização criminosa, conduta pela qual ele foi condenado. Dessa forma, a sua valoração ensejaria a dupla penalização pelo mesmo fato, violando o princípio do
non bis in idem.

Contudo, assim como na questão da
culpabilidade
, verifico pelas informações contidas na sentença que é possível a manutenção da negativação da vetorial por outros fundamentos. Constatou-se que o crime de Tortura ocorreu como
punição
à vítima em razão de uma briga ocorrida em um bar cadastrado no
Comando Vermelho
. Com a prática do delito, o apelante buscava impor o poder da facção, deixando claro que nos locais sob seu domínio vigoravam as ordens emanadas pela facção, as quais deveriam ser respeitadas.

Esclareço que é lícito ao Tribunal de Justiça, com base no efeito devolutivo da apelação, adequar a dosimetria da pena, sem incorrer em
reformatio in pejus
, reconhecendo circunstâncias existentes no processo e mencionadas na sentença, mesmo que não tenham sido valoradas adequadamente.
Assim, vejamos:

(...) Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. Precedentes ( AgRg no HC n. 774.345/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022).

Portanto, rejeito o pedido defensivo e mantenho a pena basilar, no patamar estabelecido pelo juízo sentenciante.

3. DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 1o, §4o, INC. III, DA LEI No 9.455/97

A defesa requer a
exclusão da causa de aumento prevista no art. 1o, §4o, inc. III, da Lei no 9.455/97
(tortura praticada mediante sequestro). Contudo,
sem razão
.

Do depoimento da vítima, é possível extrair que cerca de seis indivíduos compareceram em sua residência, exigindo que os acompanhasse, dentre eles o ora apelante, ocasião em que foi colocada em um veículo UNO, com mais quatro pessoas, que a conduziram a um local desabitado da cidade, onde a amarraram em uma cadeira e a amordaçaram, iniciando a sessão de tortura.

Pelo que foi relatado pela vítima, após ser abordada pelos indivíduos em sua residência, não teve mais opção de escolha, sendo tolhido seu direito de ir e vir, tanto que solicitou a sua irmã que, caso não retornasse em 15 minutos, deveria acionar as autoridades.

Como se sabe, o sequestro é a restrição da liberdade da vítima, contra sua vontade, sendo este um meio utilizado para a consecução do crime de tortura, pois a vítima foi sequestrada de sua residência e levada para um local distante, onde foi submetida à sessão de tortura, restando clara a caracterização da causa de aumento.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...)A causa de aumento de
tortura

mediante

sequestro
“somente será aplicável quando houver privação de liberdade por tempo prolongado, absolutamente desnecessário, ou com deslocamento da vítima para local distante etc” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume 4. 7a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 747). (...)(N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

4. DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Por fim, no que concerne ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena
, em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante (
culpabilidade e motivos do crime
), mantém-se a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2o,
“b”
e § 3o, do CP). Nesse sentido:

(...)9. Embora a
pena
tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro
anos
e
inferior
a oito, o regime fechado é adequado para o inicial resgate da sanção, ante a existência de
circunstância

judicial
desfavorável, que serviu de lastro para elevar a
pena
-base acima do mínimo legal.
(...)(N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

DO RECURSO MINISTERIAL

1. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2o, DO ART. 244-B, DO ECA

O i. representante do Ministério Público busca o reconhecimento da hediondez da infração penal de organização criminosa, para a consequente aplicação da causa de aumento prevista no
art. 244-B, §2o, do ECA.

Em que pese à coerência do pedido ministerial,
não há como acolhê-lo.
Esclareço.

De fato, o parágrafo único, do art. 1o da Lei no 8.072/90, é claro ao estabelecer que:

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

(...)

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Logo,
“na eventualidade de nos depararmos com uma associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais hediondas (ou equiparadas), como, por exemplo, o delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial – Volume Único. 12a Ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 351)

Assim, tendo o crime de organização criminosa sido direcionado para a prática do crime de tortura, que, nos termos do art. 5o, inc. XLIII, da Constituição Federal, é equiparado a hediondo, deve-se considerar a organização criminosa também como crime hediondo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ - FRAÇÃO REFERENTE A CRIME COMUM -PROGRESSÃO DE REGIME - INVIABILIDADE - 1. O crime previsto no art. 2o, "caput", da Lei no 12850/13, quanto voltado à prática de crimes hediondos ou equiparados, quais sejam, tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, deve ser tratado em conformidade com a disposição do artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990. - 2. Aplica-se, na hipótese de crime hediondo ou equiparado, a fração de tempo prevista especificamente para os delitos hediondos ou equiparados para a progressão de regime. (TJ-MG - AGEPN: 20774308820228130000, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/04/2023)

Sendo o crime de organização criminosa de caráter hediondo, é possível o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 244-B, §2o do ECA, o qual prevê que:

“
§ 2
o
As penas previstas no
caput
deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990
.”
aos crimes de corrupção de menor
,

pois os adolescentes foram induzidos a praticar crime hediondo.

No entanto, após
analisar
a dosimetria penal confeccionada pelo juiz sentenciante, constato que não há possibilidade de reconhecimento da referida causa de aumento. Isso se deve ao fato de que a dosimetria do crime de corrupção de
menor foi aplicada em concurso formal (exasperação) ao crime de tortura
, o qual, pela legislação vigente, não comporta o reconhecimento da referida causa de aumento.

Vale destacar que a causa de aumento é aplicada ao crime de corrupção de menor e não ao crime de organização criminosa.

Assim, é impossível a aplicação da causa de aumento ao crime de corrupção de menor, uma vez que esta foi reconhecida em concurso formal com o crime de tortura.

2. DISPOSITIVO

Com tais considerações, em parcial
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
aos apelos de

David Luiz Rocha
e do
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024